Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. REQUISITOS. DEVEDOR. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. CURATELA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DÚVIDA RAZOÁVEL E EXPRESSIVA. CERTEZA DO TÍTULO. EXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA. CURADORA. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
2. A interpretação conjunta do art. 755, § 3o do CPC c/c o art. 92 da Lei no 6.015/1973 permite concluir que não há previsão legal de necessidade de registro público para curatelas provisórias.
3. Demonstrado que o devedor, à época da contratação, não possuía plena capacidade para realizar atos negociais, em virtude de quadro de esquizofrenia paranoide com alucinações em fase grave e de alienação mental, bem como sob curatela provisória, circunstâncias que ensejam dúvidas razoáveis e expressivas quanto à validade do negócio jurídico pactuado objeto da execução (CC, arts. 104, 166 e 171). Essa circunstância, por si só, atinge e afasta a certeza do título e a sua exequibilidade, pressupostos para a ação de execução. Precedentes.
4. É inviável, na demanda executiva, responsabilizar a curadora pelo título executado e avaliar a sua conduta, se diligente ou negligente. Se for o caso, esses aspectos podem ser discutidos em ação própria, pois não há óbice para que o banco persiga o crédito em demanda específica de conhecimento, que poderá discutir a validade, a plenitude do ajuste firmado e o eventual enriquecimento ilícito do apelado e de sua curadora.
5. Recurso conhecido e não provido.